Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714866-22.2022.8.07.0004 RECORRENTE: CAPITAL ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. RECORRIDA: ZEEP CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. EXECUÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR PROPORCIONAL À METRAGEM CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. I. Não se conhecem das contrarrazões apresentadas intempestivamente. Questão preliminar suscitada pela apelante acolhida. II. A questão em debate gravita em torno da configuração (ou não) do inadimplemento contratual por parte da empresa de limpeza (apelante) a subsidiar o não pagamento proporcional do valor acordado, referente à parcela do serviço efetuada. III. Competiria ao demandado o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus processual do qual não se desincumbiu a contento (Código de Processo Civil, art. 373, II). IV. Comprovado o vínculo obrigacional e não demonstrada a inexecução ou o defeito na prestação do serviço, impositivo o pagamento referente à parcela do contrato efetivamente adimplida. V. O parâmetro para fixação do valor remanescente devido deve corresponder ao serviço efetuado em relação à metragem contratada. VI. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, pleiteando seja reconhecido o seu dever de pagar, no máximo, metade dos valores devidos por serviços prestados de maneira incompleta e ineficiente pela recorrida, sob pena de ensejar enriquecimento sem justa causa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 476 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Nesse panorama, por não ter a apelada comprovado a inexecução de parcela do serviço (área de 600m2), tampouco discriminado (e demonstrado) os alegados vícios de qualidade (ou que tenha providenciado o agendamento para conclusão dos serviços), deverá arcar com o correspondente valor (proporcional) acordado. (...) O parâmetro para fixação do valor remanescente devido, diversamente daquele utilizado na sentença apelada (metade para cada etapa) deve corresponder ao serviço efetuado em relação à metragem contratada. Desse modo, tendo em vista que o valor (proporcional) avençado para a execução do serviço de limpeza da área de 600m2 seria de R$ 8.532,00 e a demandada efetuou o pagamento de R$ 2.250,00, a demandante faz jus ao pagamento do remanescente, correspondente a R$ 6.282,00” (ID 61485155). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025